Tribunal: TJMT
Processo: 0002579-22.2019.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002579-22.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
EXMO. SR
. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[
DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR,
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,]

Parte(s):
[OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENETOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO - SUNOR/SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADO VÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO COMPROVADO– NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros, conforme aviso de recebimento assinado.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
OSMAR POSSER
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 0002579-22.2019.8.11.0082, impetrado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que revogou a liminar concedida em parte no Id. 40411156, julgando improcedente o pedido, no que diz respeito à nulidade de notificação no Processo Administrativo n. 176.365/2019, e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

O Magistrado
a quo
julgou ainda, extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, quanto aos pleitos relacionados: a) ao vício do Auto de Infração por não identificar todos os autuados, bem assim por conter erros na delimitação do perímetro objeto da autuação; b) a ilegitimidade passiva; e c) ao vício no termo de embargo.

Não houve condenação de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. (Id. 99028538).

Inconformado com a sentença que denegou a ordem mandamental, e, com a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, o Impetrante, interpôs o presente Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que o Juízo singular entendeu que a carta com aviso de recebimento foi enviada para endereço válido, por ser o indicado pela parte no início de 2019 em processo administrativo anterior. Aduz, contudo, que não considerou que o Apelante comprovou não se localizar no referido endereço, bem como não ser a pessoa que recebeu o AR. Assim, alega que além de comprovadamente demonstrar que estava no Rio Grande do Sul na época em acompanhamento de tratamento de câncer da sua esposa, o recebimento do A.R. por terceira pessoa não pode ser considerado como marco inicial para a contagem do prazo para apresentação da defesa, vez que configurada a nulidade da intimação pois a correspondência deveria ser entregue pessoalmente.

Sustenta que o órgão ambiental estadual não promoveu a devida instrução processual nos autos do processo administrativo, pois, proferiu decisão de homologação sem analisar o pedido de produção de provas feito pelo autuado.

Argumenta que a decisão que homologou o Auto de Infração se apresenta nula porque a autoridade ambiental deixou de analisar a petição do Apelante no âmbito do processo administrativo, protocolada sob o n.º 238637/2019 (defesa administrativa).

Argui que a sentença extinguiu os autos sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída, em relação às irregularidades provenientes do: a) vício do auto de infração por não identificar todos os autuados, bem assim por conter erros na delimitação do perímetro objeto da autuação; b) a ilegitimidade passiva; e, c) ao vício no termo de embargo. Contudo, não houve qualquer menção na sentença quanto à ilegalidade da homologação do auto de infração, na decisão administrativa n. 821/2019 decorrente da ausência de fase instrutória, mesmo após a oposição de recurso de Embargos de Declaração.

Ao final, requer o Apelante,
que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente a ação mandamental de origem, para que seja reconhecido o ato ilegal, consistente na homologação do auto de infração n. 1697-D e termo de embargo n.º 0826-D pela Decisão Administrativa n.º 821/2019, sem respeitar o Devido Processo Legal e os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
(ID 99028550).

O Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.
(ID 99028559
págs. 01/08
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID
102017950 pág. 01/07
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA DILL ROSSETO, OAB/MT 19905-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
OSMAR POSSER
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 0002579-22.2019.8.11.0082, impetrado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que revogou a liminar concedida em parte no Id. 40411156, julgando improcedente o pedido, no que diz respeito à nulidade de notificação no Processo Administrativo n. 176.365/2019, e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

É cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado’ (AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016)
”. (AgInt no RMS 46508/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Publicado no DJe em 19/06/2018).

Infere-se dos autos, que Osmar Posser propôs Mandado de Segurança, em face do Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, com o objetivo inicial de suspender Processo Administrativo de n. 176.365/2019, e atos dele decorrentes (Auto de Infração n. 1697-D e do Termo de Embargo n. 0826-D), sob o argumento de que este estaria eivado de ilegalidade.

Sustenta em linhas gerais, que nos idos de 2019 foi autuado pela SEMA/MT, por suposto desmate de 894,5468 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal e 223,6367 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem estar munido de autorização.

A autuação imposta mediante o Auto de Infração nº 1697-D, gerou o
Processo Administrativo n. 176.365/2019
, que ao final impôs a multa de R$ 5.590.917,50 (cinco milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e dezessete reais), sendo R$ 1.118.183,50 (um milhão, cento e dezoito mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos) pelo art. 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e R$ 4.472.734,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e trinta e quatro reais) pelo art. 51 do Decreto Federal nº 6.514/2008, além da medida administrativa de embargos cautelar em nome da impetrante sobre todo o perímetro autuado (Termo de embargo nº 0826-D)
.

O Impetrante/Apelante afirma que houve cerceamento defesa no processo administrativo, face a ausência de notificação válida, e ausência da análise da defesa administrativa por ter sido considerada intempestiva.

Por ter sido julgado improcedentes os pedidos contidos na inicial, o Impetrante interpôs Recurso de Apelação, requerendo ao final
a reforma da sentença, para que seja julgado procedente a ação mandamental de origem, reconhecendo assim o ato ilegal, consistente na homologação do Auto de Infração n. 1697-D e Termo de Embargo n.º 0826-D pela Decisão Administrativa n.º 821/2019, sem respeitar o Devido Processo Legal e os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
A sentença não comporta alteração. Explico.

Sabe-se que a notificação por via postal não exige o recebimento pessoal da parte interessada, bastando que seja entregue no seu endereço.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO –
DESPROVIMENTO.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais, lançadas por órgãos federais vinculados à União. Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à sua vigência. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.
(TJMT - Apelação Cível n. 0003841-07.2019.811.0082, Relator (a): Des.(a)
Márcio Vidal
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, julgamento em 07/03/2022, publicação em 30/03/2022). (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL –
ALEGADO VÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.
Não há que se falar na nulidade da multa ambiental, se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros, conforme aviso de recebimento assinado
.
(Ap 93056/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)”

(TJ-MT - APL: 00048959720108110025 93056/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2015)” (Destaquei)

Na hipótese
, verifico que a SEMA-MT encaminhou a notificação em discussão, para que o Apelante apresentasse defesa administrativa, por meio de correspondência, com Aviso de Recebimento, ao endereço constante dos seus registros, qual seja,
Avenida dos Imigrantes, n. 2715, Apartamento n. 201, Residencial Imigrantes, Sorriso (MT), CEP 78.890-000
– tendo sido o logradouro

indicado pela própria parte impetrante no Termo de Compromisso Ambiental n. 10.277/2019. (Id.
99028507
).

A correspondência foi recebida por Gil Rodrigues em 26/04/2019 (Id.
99028507)
, e não foi apresentada a defesa administrativa, o que culminou na sua intempestividade.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, a notificação inicial não apresentou nenhuma irregularidade, já que fora encaminhada ao endereço conhecido do órgão ambiental competente e recebida por pessoa, devidamente identificada.

Enfatizo que o fato de o Apelante ter se mudado do endereço acima referido, sendo o novo endereço:
Avenida Júlio Borela, n. 476, Centro, Maraus (RS), CEP 99.150-00
, antes do envio da notificação, não a torna nula, uma vez que era dever do Autuado/Apelante manter atualizado o seu endereço, junto à SEMA-MT.

Frise-se que este entendimento é pacífico nesta Corte de justiça. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO DA DECISÃO AO ENDEREÇO DO AUTOR – INFORMAÇÃO QUE MUDOU DE ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
É obrigação das partes proceder com a devida atualização de seu endereço nos autos, haja vista que para promover a intimação pressupõe a existência de endereço atualizado. Logo, não há que se atribuir ao Agravado/Exequente a falha na notificação pessoal do Agravante/Executado, que, enviando correspondência ao endereço anteriormente indicado, não mais ali o encontrou.
2.
(...). (N.U 1004071-21.2018.8.11.0000, Relator, Dr. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 29/04/2021). (Destaquei).

No que tange ao argumento de que a correspondência foi encaminhada a endereço diverso daquele constante do cadastro da SEMA-MT, não merece conhecimento, já que não fora objeto de discussão no curso do processo.

Sabe-se que a
notificação
por
via

postal
não exige o recebimento pessoal da parte interessada, bastando que seja entregue no seu endereço.

Quanto à publicidade dos atos processuais, a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002 dispõe que
:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - Quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário”

E ainda:

“Art. 39 A intimação deverá conter:

(...) § 1º - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 3º - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. (sem destaque no original).

“Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo,
será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

No caso, conforme se observa dos autos, o Apelante foi devidamente notificado para apresentar defesa tanto da multa como do processo administrativo, e não o fez, na esfera administrativa. Veja-se, então, que foi observado o devido processo legal e o contraditório, não havendo que se falar em nulidade do título por violação a tais princípios.

Ademais, cabe ressaltar que, em se tratando de ato administrativo, milita em seu favor o interesse público e a presunção de certeza e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não o fez o Apelante no seu recurso de Apelação, pois não trouxe nos autos nenhum elemento que macule o processo administrativo de abusividade ou nulidade.

Colaciono nesse sentido, o seguinte julgado:

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -DESMATAMENTO - IMPOSIÇÃO DE MULTA -ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL -
VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA

DEFESA - INCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO

DANO
-
DESMATAMENTO COMPROVADO POR AUTO DE

INFRAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

O proprietário é legítimo
responsável pelo pagamento da multa administrativa pela infração de desmatamento.
Inexiste cerceamento ao

contraditório e ampla defesa quando a parte toma ciência do

processo administrativo.
Em face da presunção de legitimidade

do auto de infração, não há o que se falar em ausência de

prova do dano
. É incabível em sede de mandado de segurança a pretensão de desconstituição do auto, uma vez que demanda dilação probatória.”
(MS, 4683/2011, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 04/06/2012, Data da publicação no DJE 28/08/2012) (Destaquei)

Dessa maneira, a sentença deve ser mantida, visto que foi plenamente respeitado o contraditório e a ampla defesa, não ocorrendo para o Apelante o cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Doutor Gerardo, a questão levantada acerca do cerceamento de provas está jungida à alegação da deficiência da citação?

Doutora Camila, a senhora pede a questão da produção do cerceamento de defesa também ou alega que não foi possível fazer a produção de provas porque não houve a intimação válida?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA DILL ROSSETO, OAB/MT 19905-O.

Não, pedimos o cerceamento de defesa além da nulidade de notificação pela ausência da instrução, por violação ao artigo 22 do Decreto estadual.

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL):

Doutor Gerardo,

Pelo que vi, ela comenta cerceamento de defesa.

EXMO. SR. EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR):

Não no mandado de segurança, alegou cerceamento de defesa no processo administrativo, porque não teve oportunidade de produzir provas, mas não produziu provas porque foi notificado e não apresentou defesa.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL):

Entendi. Dessa forma, acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KENIP (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Enquanto o doutor Gerardo proferia seu voto, ao consultar os autos, verifiquei que no processo administrativo houve termo de compromisso ambiental firmado pela parte, em que afirmava que o endereço dele é o mesmo para onde se expediu a notificação.

Assim, além de ser um ônus da parte manter o endereço atualizado, em razão da determinação contida no artigo 38 desta lei estadual, no termo ajustado no processo administrativo ele confirmou esse endereço.

Portanto, acompanho o voto do relator para negar provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022